Tribunal: TJBA
Processo: 8036646-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
8036646-15.2024.8.05.0001

FORO DE ORIGEM:
COMARCA DE S
ALVADOR
/BA -
1
2
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
RICARDO MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADOS
:
GUILHERME DA SILVA RIOS - OAB BA79460-A E RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME - OAB BA43576-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
LUCIANA ISABELLA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

ASSUNTO:

ART. 157, §2ª-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2ª-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE CONDENADO À PENA DE
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E AO PAGAMENTO DE
165 (CENTO E SESSENTA E CINCO)
DIAS-MULTA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA NÃO OBEDECEU AOS MOLDES DO ART. 226, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM RECOMENDAÇÃO LEGAL, E NÃO UMA EXIGÊNCIA, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO STJ.

2
. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE
. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA ATESTAR A SUA POTENCIALIDADE LESIVA, QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME, DEMONSTRANDO A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

3
. REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. REGIME FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, §
2
º
, ALÍNEA “B”
DO CÓDIGO PENAL.

4
. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de n
.

8036646-15.2024.8.05.0001
da
1
2
ª VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
SALVADOR
/
BA
, sendo
a
pelante
RICARDO MIRANDA DOS SANTOS
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em
CONHECER

D
O RECURSO
e
, no
mérito
,

NEG
AR
PROVIMENTO
,

consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR